Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741473-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marco Arena Agravada: Neide Silva Veloso Luiz Philippe Veloso Arena Luiz Ottavio Veloso Arena Luigi Arena Junior Espólio de Luigi Arena D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Arena contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707820-59.2020.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 51820319). O agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que os elementos de prova juntados aos autos não são suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. O recorrente não trouxe aos autos os necessários elementos de prova referentes à renda mensal por ele recebida, a exemplo de comprovantes de rendimentos ou extratos de contas bancárias. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator